Tribunal: CARF
Processo: 16327.003768/2003-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003768/2003-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.623 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL
TEMPESTIVA.
ALTERAÇÃO RESTRITA AO VALOR APLICADO.
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte
que entregar declaração retificadora fora do exercício de competência, desde
que a declaração original tenha sido apresentada dentro do prazo do exercício
respectivo e disponha apenas sobre alteração do montante a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, com retorno dos
autos à DRF de origem, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento parcial. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003768/2003-43
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (e-fls. 213/221) em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-00.095 (e-fls.
197/208), pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 14/05/2009, no
qual foi dado provimento ao recurso voluntário interposto por SAFRA VIDA E PREVIDENCIA
S.A. (“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC).
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ALTERAÇÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE — Inexistindo fundamento legal para limitação temporal imposta por
meio de ato normativo, há que se admitir o pedido de revisão que visa restabelecer
aplicação em incentivo fiscal derivada de opção exercida por meio de declaração
retificadora.
Discorrem os autos sobre Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais – PERC (e-fl. 04), relativo ao ano-calendário de 2000 destinado ao FINAM. Em DIPJ
original foi apresentada opção para aplicações no montante de R$180.182,02. Posteriormente, foi
encaminhada declaração retificadora, alterando para a base de cálculo dos incentivos fiscais,
passando para R$181.705,85.
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal (despacho de e-fl.
128/132) sob justificativa de que, não obstante a declaração original ter sido encaminhada no
prazo, a declaração retificadora foi entregue fora do exercício de competência, com mudanças
tanto na base de cálculo quanto no valor da opção, o que estaria em desacordo com o disposto no
Ato Declaratório CST no 26, de 1985 e a Nota SRF COSAR no 31, de 2001.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 139/149), que foi
indeferida no Acórdão no 16-13.375 (e-fls. 166/170), da 10a Turma da DRJ/São Paulo I,
conforme a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS -
PERC. RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
A pessoa jurídica que apresentar DIPJ retificadora após o encerramento do exercício
não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais se alterar o valor ou Fundo de
Investimento da opção exercida na declaração entregue dentro do exercício de
competência.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 173/185) pela Contribuinte. A 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção, no Acórdão no 1301-00.095, deu provimento ao
recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-09.111. Discorre que não faria jus ao incentivo fiscal o
contribuinte que apresenta declaração retificadora após o encerramento do exercício de
competência com alteração dos valores destinados aos fundos de investimento, nos termos do
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

disposto no Ato Declaratório Normativo CST no 26/85 e no Parecer COSIT no 31/2002, ambos
evidenciados na decisão paradigma, além da Nota SRF/COSAR no 131/2001, que prescreve que
somente seriam acatadas aplicações em incentivos fiscais provenientes de declarações
retificadores entregues após 31/12 do exercício de competência desde que a declaração original
tivesse sido encaminhada dentre o exercício e que não houvesse retificação que alterasse o valor
ou Fundo de Investimento da opção exercida na declaração original. Pugna pela reforma da
decisão recorrida, e requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 223/225) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl. 227/237), no qual no
qual, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude
fático-jurídica. No mérito, aduz que a DIPJ retificadora produziria os mesmos efeitos da DIPJ
original e que a opção pelo incentivo fiscal já constava na primeira declaração, o que não
impediria a possibilidade de retificação no valor, com base em jurisprudência do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Sobre a admissibilidade, protesta a Contribuinte em contrarrazões pelo não
conhecimento do recurso especial da PGFN, em razão ausência de similitude fático-jurídica.
Não lhe assiste razão.
Restou demonstrado que a decisão paradigma apresentou interpretação divergente
da decisão recorrida.
Em relação à matéria que se pretende devolver ao presente Colegiado,
manifestou-se a decisão paradigma sobre a impossibilidade de retificação da declaração
encaminhada fora do exercício de competência para alterar o valor do montante da aplicação do
incentivo fiscal, precisamente o caso tratado nos autos. Não obstante os anos-calendários do
paradigma e dos presentes autos serem distintos, o que prevaleceu, em relação ao paradigma, foi
a interpretação do Ato Declaratório Normativo CST no 26/85, do Parecer COSIT no 31/2002, e
da Nota SRF/COSAR no 131/2001, que, por sua vez, foram afastadas pela decisão recorrida.
Fazendo-se um teste de aderência, evidencia-se que caso o Colegiado do
paradigma se manifestasse nos presentes autos, a decisão recorrida seria reformada.
Assim sendo, não há reparos ao despacho de exame de admissibilidade (e-fls.
191/194), com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
Tratam os autos da possibilidade de se retificar a DIPJ (desde que a DIPJ original
tenha sido entregue no prazo previsto pela legislação) para alterar o valor informado em
aplicações de incentivos fiscais.
A Delegacia da Receita Federal indeferiu o pedido em análise preliminar, por
entender que não caberia acatar a declaração retificadora para alterar os valores dos incentivos
fiscais aplicados entregue após 31/12:
11- Observamos que a declaração I e a declaração II divergem quanto ao valor
destinado pelo declarante para aplicação no FINAM: R$181.705,85 nesta e R$
180.182,02 naquela. Deve ser enfatizado que a declaração, II foi apresentada em
03/06/2002, portanto após o término de seu exercício de competência. A conjugação dos
dois fatos aqui narrados: a discrepância entre os valores destinados para aplicação no
FINAM e a apresentação da declaração retificadora ter ocorrido após o término do
exercício em questão, 2001, afeta de maneira determinante a análise do pleito.
(...)
16- Nota expedida pela administração tributária (Nota SRF/COSAR n° 131/2001), cujo
teor expressa natureza interpretativa quanto à legislação de regência, informa que
somente serão acatadas aplicações para incentivos fiscais provenientes de declarações
retificadoras entregues após encerrado o exercício referido (papel desempenhado neste
caso pela declaração II) se, cumulativamente, a declaração original tiver sido entregue
dentro do exercício, o que ocorreu no caso estudado, uma vez que a data de entrega
desta foi 26/06/2001 (declaração I), e não tenha havido retificação que altere o valor da
opção exercida na última declaração entregue dentro do exercício (a mesma declaração
I), retificação esta que já identificamos ter havido na declaração II — vide item 9;
CONCLUSÃO
17- Decorrente de tais fatos, conclui-se que, nesta data, o interessado não faz jus à
expedição de ordem de emissão adicional de incentivos; (...)
Ao apreciar a manifestação de inconformidade da Contribuinte, a DRJ manteve o
entendimento da DRF. Uma vez interposto recurso voluntário, houve reforma nas decisões
anteriores, nos termos da ementa do acórdão recorrido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC).
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ALTERAÇÃO
DO
VALOR.
POSSIBILIDADE — Inexistindo fundamento legal para limitação temporal imposta por
meio de ato normativo, há que se admitir o pedido de revisão que visa restabelecer
aplicação em incentivo fiscal derivada de opção exercida por meio de declaração
retificadora.
Entendo não haver reparos à decisão recorrida, cujos fundamentos reproduzo e
adoto como razões de decidir:
(...) a autoridade julgadora de primeira instância, como se constata por meio do
fragmento do voto condutor da decisão abaixo transcrito, indeferiu o Pedido de Revisão

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

com base nas disposições do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985, e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 2001.
Ao compulsarmos os autos do presente processo, verificamos que a questão a ser
analisada decorre da aplicação do Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 18 de
novembro de 1985 e da Nota SRF/Cosar n° 131, de 15 de agosto de 2001, a seguir
reproduzidos:

Ato Declaratório Normativo CST n°26/85:
"O Coordenador do Sistema de Tributação (...)
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal
e aos demais interessados o seguinte:
1. Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos
503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou
retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou
totalmente recolhido no exercício correspondente." (negritamos)
Nota SRF/Cosar n°131/2001:
"Somente serão acatadas aplicações para Incentivos Fiscais provenientes de
declarações retificadoras, entregues após 31/12 do respectivo exercício, obedecidas as
seguintes condições:
Original entregue dentro do exercício;
Não houve retificação que altere o valor ou Fundo de Investimento da opção exercida
na última declaração entregue dentro do exercício de competência.
(...)
O Ato Declaratório Normativo CST n° 26, de 1985, teve por fundamento as disposições
contidas nos artigos 1°, 11 a 14 do Decreto-Lei n° 1.376/74; artigos 1° e 3o do Decreto-
Lei n° 1.752, de 1979; e artigo 15 do Decreto-Lei n°2.065, de 1983.
Vejamos, pois, o que dispõe cada um desses comandos legais.
Decreto-Lei n° 1.376/74
Art 1° As parcelas dedutíveis do imposto sobre a renda devido pelas pessoas jurídicas,
relativas a incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão recolhidas
e aplicadas de acordo com as disposições deste Decreto-lei.
Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo são as de que tratam:
(...)
Art 11. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, a pessoa jurídica, mediante
indicação em sua declaração de rendimentos, poderá optar pela aplicação, com base
no parágrafo único do artigo 1°, das seguintes parcelas do imposto de renda devido:
1- Até 50% (cinqüenta por certo), nos seguintes casos. (Redação dada pelo Decreto-Lei
n° 1.478, de 1976) (Vide Decreto-Lei n° 2.397, de 1987) (Vide Lei n°8.034, de 1990)
(Vide Lei n° 9.532, de 1997)
a) Revogado pela Medida provisória n°2.156-5, de 24.8.2001;
b) no Fundo de Investimentos Setoriais - Florestamento e Reflorestamento, em projetos
dessas espécies localizados no Nordeste ou na Amazônia e que se enquadrem na
hipótese do artigo 18 deste Decreto-lei; (Incluído pelo Decreto-Lei n° 1.478, de 1976)
- até doze por cento (12%) no Fundo de Investimento Setorial - Turismo, com vistas aos
projetos de turismo aprovados pelo Conselho Nacional do Turismo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei n°1.514, de 1976) (Vide Decreto-Lei n°2.397, de 1987)
III - Até 25% (vinte e cinco por cento), no Fundo de Investimento Setorial - Pesca, com
vistas aos projetos de pesca aprovados pela SUDEPE;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

1V - Até os percentuais abaixo enumerados, no Fundo de Investimentos Setoriais -
Florestamento e Reflorestamento, com vistas aos projetos de florestamento e
reflorestamento aprovados pelo IBDF: (Redação dada pelo Decreto-Lei n°1.439, de
1975) (Vide Decreto-Lei n" 2.397, de 1987) (Vide Lei n" 7.714, de 1988)
- ano-base de 1974 - 45% (quarenta e cinco por cento); (Redação dada pelo Decreto-
Lei n°1.439, de 1975)
- ano-base de 1975 - 40% (quarenta por cento); (Redação dada pelo Decreto-Lei 11°
1.439, de 1975)
- ano-base de 1976 e seguintes - 35 % (trinta e cinco por cento). (Redação dada pelo
Decreto-Lei n°1.439, de 1975)
VI - Até I% (um por cento), em ações novas da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.
- EMBRAER; (Vide Lei n° 7.714, de 1988)
VII - Até 1% (um por cento), em projetos específicos de alfabetização da Fundação
MOBRAL, ou o valor mínimo de 1% (um por cento) e máximo de 2% (dois por cento)
que corresponde à quantias já doadas à Fundação MOBRAL no ano-base.
§ 1° A aprovação dos projetos de pesca, turismo e florestamento ou reflorestamento
localizados no Nordeste ou na Amazônia cabe aos respectivos órgãos setoriais, na
forma definida na legislação específica vigente, devendo a SUDENE e a SUDAM
firmar convênios com a SUDEPE, EMBRATUR e o IBDF, objetivando harmonizar a
orientação básica da ação setorial nas respectivas regiões. (Redação dada pelo
Decreto-Lei n° 1.439, de 1975)
§ 2o Excetuam-se da permissão referida no " Caput " deste artigo as empresas
concessionárias de serviços público de energia elétrica e telecomunicações, durante o
período em que lhes seja aplicável a alíquota fixada no artigo 3° da Lei n°5.655, de 20
de maio de 1971, e no artigo 1° do Decreto-lei n°1.330, de 31 de maio de 1974, e as
empresas de que trata o Decreto-lei n° 1.350, de 24 de outubro de 1974.
§ 3o As aplicações previstas nos incisos I a V deste artigo, cumulativamente com a do §
3' do artigo 1° da Lei n° 5.106, de 2 de setembro de 1966, para cujo cálculo serão
desprezadas as frações de Cr$1,00 (um cruzeiro), não poderão exceder, isolada ou
conjuntamente, em cada exercício, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica interessada. (Vide Decreto-Lei n° 2.397,
de 1987) (Vide Lei n°9.532, de 1997)
§ 4° São mantidos os prazos de vigência estabelecidos na legislação específica para as
aplicações previstas neste artigo.
§ 5° - Os lucros ou rendimentos derivados de investimentos feitos com as parcelas do
imposto de renda devido de que tratam os itens I a VI deste artigo não poderão ser
transferidos para o exterior, direta ou indiretamente, a qualquer título, sob pena de
revogação dos aludidos incentivos fiscais e exigibilidade das parcelas não efetivamente
pagas do imposto, acrescidas de multa de 10% (dez por cento) ao ano, sem prejuízo das
demais sanções especificas para o não recolhimento do imposto. (Incluído pelo
Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
§ 6° - O disposto no parágrafo anterior não impede a remessa para o exterior da
remuneração correspondente a investimentos de capital estrangeiro, eventualmente
admitidos no projeto beneficiado, sempre que ditos investimentos revistam a :forma de
participação de capital e tenham sido devidamente autorizados pelos órgãos
governamentais competentes e a remuneração obedeça aos limites e condições
legalmente estabelecidos. (Incluído pelo Decreto-Lei n°1.563, de 1977)
7° - A proibição de que trata o 5°, não impede que os lucros ou rendimentos derivados
dos investimentos feitos com o produto dos incentivos fiscais sejam aplicados na
aquisição de equipamentos, sem similar nacional, oriundos do exterior, mediante
aprovação da agência de desenvolvimento regional ou setorial respectiva, quando for o
caso. (Incluído pelo Decreto- Lei n°1.563, de 1977)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Art 12. Ficam mantidos os percentuais fixados pelos Decretos-leis números 1.106, de
16 de junho de 1970, e 1.179, de 6 de julho de 1971, destinados, respectivamente, ao
Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e
de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e Nordeste - PROTERRA.
Art 13. A partir do exercício financeiro de 1975, inclusive, as parcelas do imposto de
renda devido pelas pessoas jurídicas, incluindo as opções para incentivos fiscais e
contribuições para o PIN e o PROTERRA, e com a exclusão das devidas ao Programa
de Integração Social - PIS, das quantias já doadas ao MOBRAL no ano-base, e das
aplicações efetuadas nos termos do § 3° do artigo 1° da Lei número 5.106, de 2 de
setembro de 1966, serão recolhidas de forma integral, através de documento único de
arrecadação.
Art 14. Revogado pelo Decreto-lei n°2.312, de 1986
Decreto-Lei n° 1.752/79
Art 1°- O artigo 15 do Decreto-lei n°1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 15 - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes.
§ 1° As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas de imposto de renda recolhidas dentro do
exercício e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos Fundos de
Investimento.
§ 2o As quotas previstas no parágrafo primeiro, que serão nominativas e endossáveis,
poderão ser negociadas mediante endosso em branco datado e assinado por seu titular,
ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente pelos bancos
operadores.
§ 3o A EMBRAER emitirá, com base nos registros de processamento eletrônico de
dados fornecidos pela Secretaria da Receita Federal para cada exercício, ações novas
que serão colocadas à disposição dos subscritores.
§ 4° As quotas dos Fundos de Investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no parágrafo seguinte.
§ 5° Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30
de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção."
(...)
Art 3° - A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos Fundos de Investimento e na
EMBRAER.
Decreto-Lei n° 2.065/83
Art. 15 - São procedidas as seguintes alterações no Decreto-Lei n°1.967, de 23 de
novembro de 1982:
1- o "caput" do Art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação..
"Art. 15. As deduções do imposto devido, de acordo com a declaração, relativas a
incentivos fiscais e as destinadas a aplicações específicas, serão calculadas sobre o
valor em cruzeiros:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

I - das parcelas relativas a antecipações, duodécimos ou qualquer forma de pagamento
antecipado, efetuado pela pessoa jurídica;
II - do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos computados na
determinação da base de cálculo;
III - do saldo do imposto devido, determinado segundo o valor da ORTN no mês fixado
para a apresentação da declaração de rendimentos."
II - o § 1° do Art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação:
" 1° Os adicionais previstos nos artigos 1', ,¢ 2", do Decreto-lei n°1.704, de 23 de
outubro de 1979, e 1° do Decreto-lei n°1.885, de 29 de setembro de 1981, serão
cobrados, nos exercícios financeiros de 1984 e 1985, sobre a parcelo do lucro real ou
arbitrado, determinado, na-forma dos artigos 2o ou 9°, item I, deste decreto-lei, que
exceder a quarenta mil ORTN."
A meu ver, a solução da controvérsia passa pela análise da legalidade do normativo
expedido pela então Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal, eis que
é ali que se encontra o comando que estabelece impedimento ao gozo do beneficio
fiscal.
Nessa linha, verifico que a limitação imposta pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
não encontra ressonância na legislação que rege a matéria.
Pelo que se pode depreender, o estabelecido pelo Ato Declaratório Normativo n° 26/85
visou fazer com que as opções em incentivos fiscais e, por consequência, a emissão das
respectivas ordens de emissão de certificados de investimentos, tivessem por base, única
e exclusivamente, declarações entregues dentro do exercício de competência.
Não identificando justificativa nos atos legais que disciplinam a matéria para tal
determinação, julgo que a medida tem caráter meramente administrativo, cujo objetivo,
ao que tudo indica, é não estender além do exercício de competência as análises
correspondentes às opções exercidas.
Note-se que, em convergência com o que aqui se afirma, a NOTA SRF/COSAR N°
131/2001, flexibilizando a norma trazida pelo Ato Declaratório Normativo, admitiu
opções em incentivos fiscais por meio de declarações retificadoras, desde que a original
tenha sido entregue dentro do exercício de competência e não tenha havido alteração do
valor ou Fundo de Investimento da opção exercida.
É certo que a contribuinte alterou, por meio de declaração retificadora, o valor da opção
anteriormente exercida, porém, pelo que alega, o fez tendo em vista impropriedades na
determinação da base de cálculo do incentivo, fato que poderia ter sido objeto de
apreciação em razão do pedido de revisão impetrado.
Observe-se que, consoante orientações contidas no sítio da Receita Federal na
INTERNET, o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC)
pode ser apresentado em anos subseqüentes ao exercício financeiro a que corresponder a
opção.
Assim, não encontro até mesmo justificativa para que se alegue que a opção exercida
por meio de declaração retificadora entregue em exercício imediatamente posterior ao
de competência torna inviável a eventual emissão do extrato correspondente.
Não obstante tudo o que aqui se afirmou, ressalto que o que se encontra em apreciação é
o PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC) formulado pela Recorrente, haja vista o não reconhecimento da opção exercida
por ela por meio da declaração apresentada à Administração Tributária.
Como bem observado no voto transcrito, a interpretação trazida pelo Ato
Declaratório Normativo n° 26/85 não encontra amparo legal, não havendo nenhuma previsão
para que a retificação apresentada no valor a ser aplicado no incentivo fiscal deixe de ser
apreciada.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Mostra-se razoável situação no qual se constata que a apuração da base de cálculo
de declaração original, entregue tempestivamente, esteja incorreta, o que tem como consequência
o cálculo do montante destinado a aplicação em incentivos fiscais. Por outro lado, seria
desproporcional dizer que o Contribuinte que fizer a opção para aplicações dos fundos em
questão estaria submetido a restrições para apresentar declaração retificadora não aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Cabe registrar que, como a Delegacia da Receita Federal indeferiu o PERC em
face de análise preliminar, por entender não seria cabível a retificação efetuada, com a reforma
do entendimento posta no presente voto, deve se dar andamento à apreciação do pedido. Assim
sendo, devem os autos retornar para a unidade preparadora, para dar seguimento à apreciação das
demais condições necessárias ao deferimento do PERC. Trata-se precisamente do entendimento
da decisão recorrida:
Nesse diapasão, conduzo meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para que a unidade administrativa, apreciando o pedido de revisão impetrado pela
contribuinte, verifique se as demais condições estabelecidas pela legislação de regência
foram atendidas e, se for o caso, emita o extrato da aplicação requerida.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN, e determinar o retorno dos autos para a Delegacia da Receita Federal
competente para dar continuidade à apreciação do PERC.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Divergi do I. Relator, para dar provimento parcial ao recurso especial da PGFN,
por constatar que a retificação promovida pelo sujeito passivo se prestou a aumentar o valor
destinado ao FINAM. Como bem observado pela autoridade fiscal, a aplicação no Fundo
representava R$ 180.182,02 na declaração original, ao passo que na retificadora, apresentada em
03/06/2002, a aplicação passou a ser de R$ 181.705,85.
Como bem exposto pelo I. Relator, a alteração do valor da opção exercida
mediante retificação da declaração não pode ser obstada porque não há qualquer razoabilidade
em se impedir a correção da base de cálculo originalmente declarada e, por consequência, do
montante destinado à aplicação em incentivos fiscais, ou mesmo impor restrições maiores para
retificação de declaração, apenas porque a pessoa jurídica optou pelo incentivo.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Contudo, tenho em conta que a opção pela aplicação de parcelas do IRPJ devido
em incentivos fiscais destinados ao FINAM, faculdade prevista no Decreto-lei no 1.376/74,
estava assim tratada no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art.592. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pela aplicação
de parcelas do imposto de renda devido, nos termos do disposto neste Capítulo, em
incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-Lei no 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, art. 1o).
[...]
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente, ou no lucro real,
apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
[...]
Art.603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada ano-calendário,
aos Fundos referidos no art. 595, registros de processamento eletrônico de dados que
constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos, em favor das pessoas
jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31
de dezembro de 1979, art. 1o).
§1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto recolhidas dentro do exercício
financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §1o, e Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 1o).
§2o As quotas previstas no parágrafo anterior serão nominativas, poderão ser negociadas
por seu titular, ou por mandatário especial, e terão sua cotação realizada diariamente
pelos bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §2o, Decreto-Lei no
1.752, de 1979, art. 1o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 2o).
§3o As quotas dos fundos de investimento terão validade para fins de caução junto aos
órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela cotação diária
referida no §2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §4o, e Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 1o).
§4o Reverterão para os fundos de investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de
setembro do terceiro ano subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a opção
(Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §5o, e Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
§5o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos contribuintes
e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada ano-calendário, à pessoa jurídica
optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente considerados como
imposto e como aplicação nos fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 1979,
art. 3o).
Nestes termos, portanto, há um cronograma a ser observado pela Receita Federal
do Brasil em face das opções exercidas pelas pessoas jurídicas, do qual decorrem providências
incompatíveis com a aceitação de posterior aumento do valor dessas opções. Esta a razão,
inclusive, de o exercício da opção ser localizado nos momentos definidos no art. 601 do RIR/99.
De outro lado, na hipótese de a retificação se prestar a reduzir o valor aplicado, de
modo que a destinação inicial seja superior à retificada, a legislação atribui ao excesso o caráter
de subscrição voluntária, dispensando a Receita Federal do Brasil de retificar o valor destinado
pela pessoa jurídica. Veja-se:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e 613) na
declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado mensalmente, ou no lucro real,
apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o FUNRES,
a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a partir
de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no 9.532, de 1997, art.
4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será feita à
vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios aplicados no
respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Lei no 9.532,
de 1997, art. 4o, § 8o).
No mesmo sentido, inclusive, foi a orientação decisória da manifestação desta
Turma no Acórdão no 9101-001.065, conduzido por voto do ex-Conselheiro Antonio Carlos
Guidoni Filho, nos seguintes termos:
Outra parte da controvérsia refere-se à caducidade (ou não) da opção pelo FINAM por
força de retificação da declaração de rendimentos fora do período de competência.
Quanto ao ponto, nada obstante o recurso da Fazenda Nacional tenha se restringido a
apontar o aresto paradigma e a transcrever a ementa respectiva, parece-me possível
verificar no caso o alegado dissenso jurisprudencial. De fato, enquanto o acórdão
recorrido atesta que a apresentação de declaração de rendimentos retificadora não é
causa de perda do direito A opção pelo incentivo, o aresto paradigma afirma
categoricamente que "a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos
original ou retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.623 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003768/2003-43

serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente".
Quanto a esta controvérsia, parece-me ter razão o acórdão recorrido. De fato, não há na
legislação de regência dispositivo que preveja a perda do direito de opção ao incentivo
regional pelo fato de o Contribuinte ter retificado sua declaração de rendimentos fora do
período de competência respectivo, tal como seria de rigor para retirar da pessoa
jurídica o direito em referência. Além disso, como bem assentado pelo acórdão
recorrido, o procedimento adotado pelo Contribuinte não causa qualquer prejuízo A
Fazenda Pública, porquanto o valor eventualmente recolhido sob a base de cálculo
maior da Declaração original será considerado contribuição com recursos próprios ou
subscrição voluntária.
Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assim, ultrapassado o prazo para aplicação, a retificação da DIPJ não prejudica a
opção antes exercida, mas não pode se prestar a aumentar o valor aplicado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da PGFN e admitir que, caso cumpridos os demais requisitos, o PERC seja deferido até
o limite da opção originalmente manifestada pela pessoa jurídica.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Conselheira

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital